Tribunal: TJDFT
Processo: 0723557-66.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0723557-66.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO MORAES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo de instrumento, interposto pelo Distrito Federal em face da decisão proferida pelo MM. Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação do Distrito Federal aos cálculos que embasaram a expedição dos requisitórios em favor do agravado, bem como deferiu a compensação dos valores fixados a título de honorários sucumbenciais em favor do agravante com o valor a ser recebido por meio de precatório. Em suas razões recursais, o agravante argumenta que a aplicação da taxa Selic sobre o total consolidado, incluindo os juros, configura anatocismo, prática vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme disposto na Súmula no 121 do STF, no art. 4, do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) e no art. 884, do CC. Alega que a Selic deve ser aplicada de forma simples, apenas sobre o valor principal corrigido, sem os juros anteriores. Além disso, aduz que os honorários advocatícios sucumbenciais têm natureza alimentar e pertencem aos advogados públicos, conforme disposto no art. 85, § 19, do CPC, no art. 7, da Lei Distrital no 5.369/14, e no art. 23, da Lei 8.906/94. Sustenta que não há identidade entre credor e devedor, requisito essencial para a compensação de obrigações, conforme estabelecido no art. 368, do CC. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Liminarmente requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ao fim, pugna pelo provimento do recurso, para reforma da decisão resistida, a fim de que seja reconhecida a vedação da incidência de juros sobre juros, aplicando a taxa Selic de forma simples, apenas sobre o valor principal corrigido, bem que seja reconhecida a impossibilidade de compensação de honorários advocatícios sucumbenciais com créditos de precatórios/RPV. É o relato necessários. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à imediata concessão do efeito suspensivo pretendido (art. 995, parágrafo único, do CPC), quais sejam: a) o risco de impossível reparação e b) a probabilidade do provimento do recurso. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do agravo em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Quanto ao periculum in mora, o recorrente deixou de demonstrar, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a decisão agravada estaria a lhe causar. Com efeito, em princípio, questão atinente à forma de incidência da Selic, para atualização do montante devido ao agravado, parece se encontrar sob o manto da preclusão, eis que já superada por meio da decisão que apreciou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante (ID no 138460633 dos autos de origem no 0711773-09.2022.8.07.0018). Por sua vez, a decisão recorrida, ao acolher a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravado, reconhecendo excesso de execução nos cálculos do Distrito Federal, não causa gravame concreto e atual ao agravante. Ocorre que, mesmo que haja o pagamento a menor, tal fato não se apresenta irreversível, pois o eventual reconhecimento do vício possibilitará a cobrança correspondente, nos mesmos autos. Logo, não se verifica a presença do requisito atinente ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Uma vez afirmada a ausência do requisito do periculum in mora, desnecessário, no presente momento, analisar a probabilidade do provimento do recurso em tela. Por tais razões, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a agravante para se manifestar, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual preclusão. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator